Tribunal: TJES
Processo: 0000940-47.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000940-47.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO VITORIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta p
elo réu
contra sentença que o condenou a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput), em razão da subtração de 22 frascos de desodorante e 2 pacotes de ingredientes para feijoada, avaliados em R$ 519,75, no interior de supermercado. O apelante pleiteia a absolvição, por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova a materialidade do delito, especialmente pelo boletim de ocorrência e auto de apreensão das mercadorias.

4. A autoria está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e da vítima, que relataram a dinâmica dos fatos, corroborados pela confissão parcial do réu.

5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme jurisprudência do TJES e do STJ.

6. A tese absolutória não prospera, pois não há dúvida razoável quanto à prática do crime.

7. O furto privilegiado exige, cumulativamente, primariedade do agente e pequeno valor da coisa. A reincidência do apelante afasta a possibilidade de aplicação da minorante, nos termos do art. 155, § 2º, do CP e da Súmula nº 511 do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A condenação por furto simples se sustenta quando a materialidade e a autoria estão comprovadas por provas convergentes, notadamente a palavra da vítima corroborada por testemunhas e confissão parcial do réu.

2. A reincidência impede a aplicação do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim nº 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14.12.2023; TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; STJ, HC nº 583.023/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.08.2020; STJ, Súmula nº 511.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000940-47.2020.8.08.0007

APELANTE: SEBASTIAO VITORIO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SEBASTIAO VITORIO DA SILVA
em face da r. sentença de ID 14828897 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas no art. 155,
caput
do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 14828911, o apelante pugna, em síntese, pela absolvição, sustentando a fragilidade do acervo probatório e, subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao furto privilegiado, prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 14828913, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15501433, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a peça acusatória (fls. 02/03, ID 14828896):

“[...] Consta no incluso inquérito policial, que no dia 03 de outubro de 2020, por volta das 09h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado Supermercado Amigão, localizado na Rua Antônio Sampaio, nº 98, bairro Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo com consciência e vontade, subtraiu, para si, 22 (vinte e dois) frascos de desodorante da marca Rexona e 2 (dois) pacotes de ingredientes para feijoada da marca Cofril, avaliados em RS 519,75 (quinhentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), conforme auto de apreensão de fl. 12.

Segundo apurado, um funcionário do Supermercado Amigão visualizou que o aparentava ser cliente, estava colocando frascos de desodorante dentro da sua calça.

Diante disso, a guarnição policial foi acionada e informada pelo Sr. Paulo Alexandre Pereira da Silva sobre as características do denunciado.

Nesse ínterim, na tentativa de sair do respectivo supermercado, o denunciado efetuou a compra de um papel higiênico c um detergente, momento em que foi abordado e recolhidos os produtos que estavam no interior da sua calça, sendo eles: 22 (vinte e dois) frascos de desodorante da marca Rexona e 2 (dois) pacotes de ingredientes para feijoada da marca Cofril. [...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se a dois pontos fundamentais: a suficiência do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório e, em caráter subsidiário, a possibilidade de reconhecimento da figura do furto privilegiado.

Após uma análise exauriente de todos os elementos contidos nos autos, adianto que a irresignação defensiva não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade, pelos fundamentos que passo a expor de forma pormenorizada.

A defesa sustenta que a condenação do apelante se baseia em um conjunto probatório frágil e insuficiente, pleiteando a absolvição do acusado com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, uma análise do processo revela uma realidade oposta, na qual a materialidade e a autoria delitiva se encontram inequivocamente demonstradas por uma pluralidade de provas que, interligadas, formam um quadro de certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório.

A
materialidade
do delito de furto encontra-se devidamente comprovada, dentre outros, pelo Boletim Unificado nº 43322707 (IP, fls. 16/19, ID 14828896) e pelo Auto de Apreensão (IP, fl. 12, ID 14828896).

A
autoria
, de igual modo, exsurge cristalina dos autos, a despeito do esforço argumentativo da combativa defesa.

Conforme narrado em juízo pelo funcionário e pela proprietária da empresa vitimada, o apelante alocou os objetos furtados dentro de sua calça e retirou-se do estabelecimento comercial sem realizar o devido pagamento das mercadorias. Em seguida, foi detido por funcionários da loja vizinha ao supermercado até a chegada da guarnição, vejamos:

Paulo Alexandre Pereira da Silva –
Ele entrou com a calça longa, aí na boca da calça tinha aqueles elásticos, né? Ali preso, aí ele enfiou ali os desodorantes e os kits feijoadas e saiu. [...] A moça do caixa viu que ele estava pegando mercadoria e saiu sem pagar. Aí o outro menino da loja correu atrás, segurou ele e chamou a polícia.

Juiz de Direito –
E o senhor viu de longe, assim, essa ação toda?

Paulo Alexandre Pereira da Silva –
Sim, sim.

[...]

Juiz de Direito –
Quem que foi atrás dele que você falou?

Paulo Alexandre Pereira da Silva –
O filho do dono.

Juiz de Direito –
Quem que é esse filho do dono?

Paulo Alexandre Pereira da Silva –
Lucas, o sobrenome eu não sei te falar

_____________________________________

Cíntia Andreatta –
Eu notei que esse cara estava rodando muito lá dentro. Ele tinha um bolso muito grande, aí ele foi colocando na calça.

Aí, na hora que ele saiu, que ele estava saindo, eu percebi que ele estava com as pernas totalmente diferentes, né? Aí, eu gritei a ele, falei, moço, eu acho que o senhor pegou alguma coisa aqui, não? Aí, ele falou, não, não peguei não, e saiu correndo. Aí, tem meu enteado que tinha uma loja de pneu do lado, até a polícia chegar, ficou com ele, para aí, moço, vamos ver o que você tem. Aí, ele, não, não peguei nada, não.

Neste ponto, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) (Destaquei)

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023)
(Destaquei)

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020)

Não obstante, corroborando com as declarações prestadas pelos representantes da ofendida, é a própria confissão parcial do réu, cujo valor probatório se confere quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie:

Inquérito Policial (IP, fl. 19, ID 14828896) –
[...] na manhã de hoje após beber algumas doses de cachaça entrou em um supermercado no Centro de Baixo Guandu ES e lá furtou alguns frascos de desodorante e dois quites para feijoada. QUE colocou esses objetos dentro de sua calça e depois saiu do supermercado. [...]

Audiência de Instrução e julgamento (fl. 44, ID 14828896) –
Doutor, eu só peguei lá, foi 2 feijoadas e 2 desodorantes.

Destarte, a autoria não se assenta em meras conjecturas, mas sim em provas concretas e convergentes que, avaliadas em conjunto, afastam qualquer dúvida razoável sobre sua responsabilidade penal.

Superada a tese absolutória, a defesa busca, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do furto privilegiado, prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, que estabelece: “
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
”.

Acerca da aplicabilidade da benesse, vale registrar que
“(...) o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder".”
(STJ, HC nº 583.023/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.08.2020)

No caso em tela, verifico que o apelante é reincidente, conforme consignado em sentença, o que obsta a aplicação da referida disposição legal. Nos termos do Súmula nº 511 do Superior Tribunal de Justiça, a primariedade é requisito indispensável para aplicação da minorante em questão, a ver:

Súmula nº 511: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a
primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.
(Destaquei)

Desta forma, reconhecida a reincidência, resta inviabilizada a aplicação da figura do furto privilegiado, motivo pelo qual afasto este pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dra. Regina Márcia Portinho Motta, OAB/ES 13.338, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.